Tribunal: TJPA
Processo: 0005126-57.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005126-57.2013.8.14.0051
APELANTE: FRANCISCO FERNANDES LUCAS

APELADO: MARIO NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARMENTE: JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DO RECORRENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO SUMCUMBENCIAL IMPOSTA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI Nº. 1.060/50 – MÉRITO: POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO DEMONSTRADA PELO AUTOR – ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS – POSSE E ESBULHO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Da Justiça Gratuita:

1.
1-No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter
o recorrente
direito ao benefício da
justiça gratuita, nos termos da

Lei nº. 1.060/50
,
considerando trabalhar como porteiro, percebendo um salário mínimo,
sendo certo que o fato
do mesmo
ser assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

1.2-
Pedido de justiça gratuita formulado pelo ora recorrente deferido, nos termos da Lei nº. 1.060/50, tornando, portanto, suspensa a exigibilidade da condenação de pagamento de custas e honorários advocatícios impostos pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

2-
Do mérito:

2.1-No caso em questão, observa-se que a presente lide versa sobre posse, devendo a análise cingir-se tão somente em relação a comprovação dos requisitos possessórios, pouco importando, para o caso, qualquer discussão acerca da propriedade da área em questão.

2.2- Nesse sentido, verifica-se que o autor, ora apelado, logrou êxito em demonstrar que detém a posse do imóvel, conforme se observa do documento de fls. 14 (ID Nº. 693141), por meio do qual o Senhor Wagner Nogueira (autor da ação de reintegração de posse nº. 0009277-03.2012.8.14.0051 intentada por ele contra o ora recorrido) reconhece a posse exercida pelo apelado.

2.3-Ademais, o próprio apelante, em sede de audiência de instrução e julgamento, afirma que sua ocupação no imóvel em litígio sempre fora resistida pelo Senhor Wagner, que por sua vez afirmou que teria adquirido o imóvel do requerente, ora recorrido, conforme se verifica do documento de fls. 73 (ID Nº. 693142).

2.4-Como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, restou demonstrado que a parte apelante nunca adquiriu o imóvel em litígio, ao contrário, sempre alegou que ocupara o bem e pelo seu próprio depoimento se depreende que nunca exerceu a posse de forma mansa e pacífica, o que enseja a prática de esbulho.

2.5- Por outro lado, observa-se que o documento juntado pelo ora recorrente a fim de elidir o direito do autor (ID Nº. 693142 -fls. 55), nos termos do art. 333, inciso II do CPC/73, não se mostra suficiente, uma vez que fora produzido unilateralmente e não se mostra apto a fim de demonstrar a posse alegada.

2.6-Desta feita, presentes os requisitos previstos no art. 927 do CPC/73, não merece reparos a sentença ora vergastada.

3-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, determinando a suspensão da exigibilidade da condenação sucumbencial imposta pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 12 da mencionada Lei, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada, que julgou procedente a demanda, a fim de determinar a reintegração do autor na posse do bem em litígio, diante da comprovação dos requisitos possessórios.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO FERNANDES LUCAS
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA PEDIDO LIMINAR
, julgou procedente a demanda, nos termos do art. 1.210 e seguintes do CC cumulado com art. 926 e seguintes do CPC/73, para determinar a reintegração de posse da parte autora na posse do imóvel individualizado na petição inicial, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerido desfizesse as edificações e restabelecesse o bem ao estado anterior, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), condenando ainda o demandado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, tendo como ora apelado
FRANCISCO FERNANDES LUCAS
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, alegando ser legítimo possuidor de uma área de terras, composta de dois terrenos contíguos urbanos, localizado na Vila Balneária de Alter do Chão, salientando que fora surpreendido com a construção de uma pequena casa no seu terreno pelo requerido, tendo o mesmo resolvido invadir a área há menos de ano e dia, caracterizando a ocorrência de esbulho, razão pela qual requereu a reintegração da posse do imóvel em questão (ID Nº. 693141).

Em audiência de justificação (ID Nº. 693142 – fls. 22/23), restou decidido que o bem permaneceria no estado em que se encontrava, ficando as partes proibidas de praticar atos de disposição ou edificação.

O requerido, ora apelante, apresentou contestação (ID Nº. 693142 – fls. 25/38) pugnando pela improcedência do pedido.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 693143) que julgou procedente a ação.

Inconformado, FRANCISCO FERNANDES LUCAS interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 693144), alegando, preliminarmente, a necessidade de ser concedida a assistência judiciária gratuita em seu favor, salientando que trabalha como porteiro, recebendo a importância de um salário mínimo. Sustenta que, em sede de contestação, requereu a assistência judiciária gratuita, tendo o Juízo de 1º grau deixado de se manifestar e ainda condenado o ora recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo que pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50.

No mérito, alega que o autor, ora apelado, incorre em flagrante descumprimento ao Estatuto da Cidade, não demonstrando em nenhum momento o exercício da posse da área em questão, salientando que possui o terreno de forma mansa e pacífica há mais de 06 (seis) anos.

Aduz que antes da construção da moradia por ele realizada, a área estava em completo estado de abandono, ressaltando também que nos autos da ação nº. 0009277-03.2012.8.14.0051, restou demonstrado que o autor, ora recorrido, é corretor de imóveis e que vendeu o bem em litígio para o Senhor Wagner, já ocupado pelo apelante.

Sustenta que a posse velha decorre do total desuso da propriedade, cujo o espaço inutilizado permitiu que o recorrente e sua família construíssem um espaço de moradia, cumprindo assim a função social da propriedade determinada pela Constituição Federal, Lei Orgânica e o Plano Diretor do Município de Santarém/Pa.

Por fim, caso não seja reformada a sentença ora vergastada com a total improcedência da ação, ou a não concessão do benefício da justiça gratuita requerido em sede preliminar, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressaltando que o valor fixado excede todos os patamares de razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, portanto, o total provimento do recurso, a fim que a sentença seja reformada em todos os seus termos.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 693145), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pleiteando a manutenção da sentença ora vergastada.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

DA JUSTIÇA GRATUITA:

Alega o ora recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, salientando que trabalha como trabalha como porteiro, recebendo a importância de um salário mínimo. Sustenta que, em sede de contestação, requereu a assistência judiciária gratuita, tendo o Juízo de 1º grau deixado de se manifestar e ainda condenado o ora recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo que pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50.

Sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício. Contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter o recorrente direito ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, considerando trabalhar como porteiro, percebendo um salário mínimo, sendo certo que o fato do mesmo ser assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Ademais, não há nada nos autos que demonstre ter o apelante condições de arcar com custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECOBRANÇA DE SEGURO DPVAT - OPÇÃO DE INGRESSO NA JUSTIÇA COMUM OU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA –- HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DESCARACTERIZADA- JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS.
1- É do jurisdicionado a opção de ingresso com ação no juizado especial cível ou na justiça comum, não podendo tal faculdade condicionar-lhe o deferimento ou indeferimento do benefício da gratuidade processual;

2- O simples fato de a parte optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, preterindo a opção pelo Juizado Especial Cível, não justifica o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária;

3- Os valores pleiteados na presente ação não descaracterizam a alegada hipossuficiência financeira sustentada, e para a concessão do benefício da justiça gratuita não é necessário que esteja o Agravante em situação de miserabilidade, mas apenas não tenha condições momentâneas de arcar com as despesas processuais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA, DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, JULGADO EM 20/10/2014, AI 0011382-49.213.8.14.0040)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM AVERIGUAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE
MERECE REFORMA.

1. O INTERLOCUTORIO
QUE MANDA

RECOLHER PRIMEIRAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM
OPORTUNIZAR O AGRAVANTE A MOSTRAGEM DE SUA CONDIÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, POR ENTENDER QUE O
PEDIDO QUE TEM CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE DE JUIZADO CÍVEL, FERE
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF/88.
2. Na hipótese dos autos, o Agravante apresentou indícios de hipossuficiência econômica de forma a impossibilitar o pagamento das custas do processo. 3. A teor do que dispe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunço de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que no se verifica no caso em exame. 4. Admita-se que a perícia, será necessária para a quantificaço de sua invalidez.
5. Recurso Conhecido e Provido. (TJPA, DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, DECISÃO PROFERIDA NA DATA 20/03/2017, AI 00109054420168140000)

Desta feita, deve concedido benefício ao recorrente, caso contrário, se estaria impedindo o acesso do mesmo ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

De mais a mais, tratando-se o acesso à Justiça, de uma Garantia Constitucional, o seu tolhimento afigura-se muitíssimo mais grave do que eventual concessão desnecessária do benefício.

Ante o exposto, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora recorrente, nos termos da Lei nº. 1.060/50, tornando, portanto, suspensa a exigibilidade da condenação de pagamento de custas e honorários advocatícios impostos pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

Por oportuno, necessário se faz ressaltar que a ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Nesse sentido, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 927 do CPC/73, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em questão, observa-se que a presente lide versa sobre posse, devendo a análise cingir-se tão somente em relação a comprovação dos requisitos possessórios, pouco importando, para o caso, qualquer discussão acerca da propriedade da área em questão.

Nesse sentido, verifica-se que o autor, ora apelado, logrou êxito em demonstrar que detém a posse do imóvel, conforme se observa do documento de fls. 14 (ID Nº. 693141), por meio do qual o Senhor Wagner Nogueira (autor da ação de reintegração de posse nº. 0009277-03.2012.8.14.0051 intentada por ele contra o ora recorrido) reconhece a posse exercida pelo apelado.

Ademais, o próprio apelante, em sede de audiência de instrução e julgamento, afirma que sua ocupação no imóvel em litígio sempre fora resistida pelo Senhor Wagner, que por sua vez afirmou que teria adquirido o imóvel do requerente, ora recorrido, conforme se verifica do documento de fls. 73 (ID Nº. 693142).

Como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, restou demonstrado que a parte apelante nunca adquiriu o imóvel em litígio, ao contrário, sempre alegou que ocupara o bem e pelo seu próprio depoimento se depreende que nunca exerceu a posse de forma mansa e pacífica, o que enseja a prática de esbulho.

Vejamos trecho da sentença ora vergastada:

“Como se observa, a prova testemunhal indica que o réu sempre teve ciência dos direitos possessórios da parte autora na área desde muitos anos, inclusive declarou que o procurou para conversar sobre o terreno e não o encontrou. Ora, essa postura do réu evidencia que o demandante ostentava na comunidade a qualidade de dono da área. Com isso, ao se negar desocupar a área e restituí-la, o réu cometeu esbulho possessório, a justificar o deferimento de medida de proteção à posse do demandante.”

Por outro lado, observa-se que o autor, ora apelado, sempre manteve registro do imóvel nos órgãos competentes (ID Nº. 693141-fls. 10), tendo o mesmo, inclusive declarado o terreno no imposto de renda, junto a Receita Federal (ID Nº. 693141-fls. 11/14), o que demonstra também que o recorrido sempre deteve a posse de forma mansa e pacífica

De mais a mais, observa-se que o documento juntado pelo ora recorrente a fim de elidir o direito do autor (ID Nº. 693142 -fls. 55), nos termos do art. 333, inciso II do CPC/73, não se mostra suficiente, uma vez que fora produzido unilateralmente e não se mostra apto a fim de demonstrar a posse alegada.

Salienta-se ainda que a teor do que dispõe o art. 1.196 do CC, possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade e no caso em questão, o autor, ora apelado, se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC/73.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO - POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de audiência de justificação em ação de reintegração de posse, sem a presença da requerida, ante o insucesso da tentativa de citação, não enseja, por si só, a nulidade do ato processual, devendo ser constatado efetivo prejuízo à parte decorrente da falta de sua participação no ato. Quando oportunizado e efetivamente exercido o contraditório e a ampla defesa, e ausente qualquer prejuízo à parte, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
A ação de reintegração de posse encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no art. 927 do CPC/1973, quais sejam, a posse anterior da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré e a data, bem como a perda da posse. No caso, demonstrou a parte autora o esbulho perpetrado pela demandada e sua data, consubstanciados na construção de muro dentro da área por ela adquirida e na qual exercia posse.
(Ap 121412/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO
. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA.
POSSE DA AUTORA ANTERIOR À DA RÉ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - SATISFEITOS OS REQUISITOS ÍNSITOS À PRETENSÃO VEICULADA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INCLUÍDO O ESBULHO IMPUTADO À RÉ, QUE, POR SUA VEZ, NÃO LOGROU COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE ERA POSSUIDORA DO IMÓVEL, ACOLHE-SE O PEDIDO INICIAL PARA REINTEGRAR A LEGÍTIMA POSSUIDORA NO RESPECTIVO IMÓVEL.
2 - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APC: 20130310269858 DF 0019667-45.2010.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 20/11/2013, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2013 . Pág.: 307)

Desta feita, presentes os requisitos previstos no art. 927 do CPC/73, não merece reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, determinando a suspensão da exigibilidade da condenação sucumbencial imposta pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 12 da mencionada Lei, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada, que julgou procedente a demanda, a fim de determinar a reintegração do autor na posse do bem em litígio, diante da comprovação dos requisitos possessórios.

É COMO VOTO
.

Belém, 04/03/2020